Tribunal: TJDFT
Processo: 0723037-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723037-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M&amp;F SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA - ME AGRAVADO: HEITOR FELIPE DE SOUSA 01016060106 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por M&amp;F SERVIÇOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA – ME em face de HEITOR FELIPE DE SOUSA. O processo de origem refere-se à ação monitória no 0710855-61.2019.8.07.0001, ajuizada por LS&amp;M Assessoria Ltda. em desfavor da parte ora agravada. Sentenciado o feito, cujo trânsito em julgado ocorreu na data de 09/09/2019 (ID46151131), a empresa ora agravante compareceu aos autos em 25/06/2021, para noticiar que celebrou com a autora instrumento de cessão do crédito objeto da lide, requerendo a sua inclusão no polo ativo da demanda, com a exclusão da credora originária (ID95747331). A decisão agravada indeferiu o pedido, nos seguintes termos (ID27398940): “1. Tendo em vista a discordância do réu quanto à substituição do polo ativo, indefiro o pedido de ID n. 95747331, observado o que dispõe o artigo 109, §1o, do CPC. 2. Arquivem-se os autos.” Nesta sede, a agravante alega que a cessão de crédito “se trata de um negócio jurídico onde temos o credor e um terceiro que adquiriu o crédito, e um devedor que já possuía valor em aberto junto ao cessionário, onde não houve alteração de tal condição, nem alteração do valor ou características da dívida”. Afirma que o devedor na relação obrigacional não pode se opor à realização do negócio, ou seja, a cessão independe da anuência do devedor. Enfatiza que a validade da cessão de crédito ocorre com a sua devida formalização da cessão e não está obrigatoriamente ligada à notificação do devedor. Salienta que “existem condições que proíbem a cessão do direito a um crédito, entretanto nenhuma delas aplica-se ao caso em análise”. Argumenta que “o devedor apenas possui o direito de opor ao cessionário as exceções que possuía contra o cedente, o que não é o caso em análise”. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a troca do polo ativo da demanda, nos termos da cessão de crédito, com a inclusão da empresa agravante. Requer, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID27398939). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (IDs 27398947/27400463). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A controvérsia cinge-se a analisar o pedido de sucessão processual da parte autora nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença. O art. 109, §1o, do CPC, condiciona a sucessão do cedente pelo cessionário ao consentimento da parte contrária. Entretanto, aludida regra somente é aplicável ao processo de conhecimento. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, incide regra específica ao processo de execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL INDEFERIDA. INCIDENTE DE FALSIDADE EM APENSO. PODER GERAL DE CAUTELA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, ‘o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos’ (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 16/3/2011). [...]” (4a Turma, AgInt no AREsp 1634044 / PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 05/08/2020). Além disso, o art. 771 do CPC não deixa dúvida quanto à aplicabilidade das disposições referentes ao processo de execução ao procedimento de cumprimento de sentença. O art. 778, §1o, III e §2o, do CPC, permite a substituição processual, no polo ativo da execução, do credor originário pelo cessionário, dispensando-se o consentimento do devedor. Confira-se: “Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: [...] III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; [...] § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.” – g.n. Na hipótese em tela, a agravante demonstra que é cessionária do crédito objeto dos autos, conforme item 136 da cláusula primeira do instrumento particular de cessão de crédito de ID27398941, o que revela a probabilidade jurídica da tese recursal. Todavia, não é o caso de se deferir a liminar. Melhor que se aguarde o julgamento definitivo da questão. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator